Tribunal: TJSP
Processo: 1020724-82.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA. POLICIAL CIVIL. Contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Prequestionamento de matéria constitucional ou infraconstitucional. Atendimento aos requisitos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Necessidade.
Embargos declaratórios rejeitados.